Tribunal: TJPA
Processo: 0008886-94.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2021-08-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO CRIMINAL. CONTRADIÃÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PROPÃSITO DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Deve permanecer inalterado o acÃ3rdÃ£o embargado quando nÃ£o se constata qualquer contradiÃ§Ã£o, omissÃ£o ou obscuridade no julgado, buscando, na verdade, os embargantes, tÃ£o somente o reexame de teses anteriormente questionadas tanto pela defesa quanto pelo MinistÃ©rio PÃºblico e apreciadas por esta e. Corte, o que nÃ£o cabe na estreita via dos aclaratÃ3rios.2. Somente Ã© cabÃvel o prequestionamento por meio de embargos de declaraÃ§Ã£o quando o julgado tenha se omitido a respeito de tese suscitada no decorrer do processo, o que nÃ£o ocorreu no caso dos autos.3. Embargos de declaraÃ§Ã£o conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº 0008886-94.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AUTOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (13ª VARA CRIMINAL)
EMBARGANTES: CARLOS BENEDITO CORREA DA SILVA E MARIA DO SOCORRO REIS DA SILVA (ADVOGADOS PAULO JOSÉ DA COSTA JUNIOR - OAB/PA Nº 24.420 E SAVIO RANGEL URCEZINO SANTIAGO - OAB/PA Nº 24.749)
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 217.926 (PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA NO DIA 13/05/2021)
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PROPÓSITO DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.
Deve permanecer inalterado o acórdão embargado quando não se constata qualquer contradição, omissão ou obscuridade no julgado, buscando, na verdade, os embargantes, tão somente o reexame de teses anteriormente questionadas tanto pela defesa quanto pelo Ministério Público e apreciadas por esta e. Corte, o que não cabe na estreita via dos aclaratórios.
2.
Somente é cabível o prequestionamento por meio de embargos de declaração quando o julgado tenha se omitido a respeito de tese suscitada no decorrer do processo, o que não ocorreu no caso dos autos.
3
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto do Desembargador Relator.

23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2º Turma de Direito de Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início previsto às 14h do dia dois de agosto de dois mil e vinte e um e término às 14 horas do dia 09 de agosto de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), 02 de agosto de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0008886-94.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AUTOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (13ª VARA CRIMINAL)
EMBARGANTES: CARLOS BENEDITO CORREA DA SILVA E MARIA DO SOCORRO REIS DA SILVA (ADVOGADOS PAULO JOSÉ DA COSTA JUNIOR - OAB/PA Nº 24.420 E SAVIO RANGEL URCEZINO SANTIAGO - OAB/PA Nº 24.749)
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 217.926 (PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA NO DIA 13/05/2021)
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Carlos Benedito Correa da Silva e Maria do Socorro Reis da Silva
, por intermédio dos advogados Paulo José da Costa Junior e Savio Rangel Urcezino Santiago, em face do Acórdão nº 217.926, proferido por esta e. 2ª Turma de Direito Penal que, em plenário virtual e à unanimidade de votos, conheceu dos recursos, para negar provimento ao apelo interposto pelos embargantes e dar parcial provimento ao apelo do Ministério Público.

O acórdão impugnado (fls. 596/617) foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
:
¿EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.137/90 C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DE CARLOS BENEDITO CORREA DA SILVA E MARIA DO SOCORRO REIS DA SILVA.
PRELIMINAR.

NULIDADE

DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO.
MÉRITO
. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA DA PRIMARIEDADE. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIRETOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
MÉRITO
.
AUMENTO DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO ¿GRAVE DANO À COLETIVIDADE¿. IMPROCEDÊNCIA. MODIFICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO PARA A DO CONCURSO MATERIAL. NÃO CABIMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DO ABERTO PARA O FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA SUBSTITUIÇÃO PREVISTA NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL OU, SUBSIDIARIAMENTE, VEDAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA, EM FACE DA VEDAÇÃO CONTIDA NA SÚMULA Nº 171 DO STJ. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Não há como se acolher a preliminar de nulidade da sentença suscitada, porquanto ¿não configura lacuna na decisão o fato do juiz deixar de comentar argumento levantado pela parte, pois no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles¿ (NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 686/687).
Preliminar rejeitada.
2.
Deve ser mantida a condenação dos réus, quando devidamente comprovado que praticaram o delito descrito no art. 1º, I, da Lei nº. 8.137/1990, em face de atos fraudulentos perpetrados de modo reiterado que resultaram em sonegação fiscal, deixando de recolher o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido.
2.
É incabível o reconhecimento da ¿atenuante genérica sistemática da primariedade¿, com a consequente redução das penas dos réus, pois, ao lado de ser esperado de todos o dever de obediência à lei, sendo irrazoável a premiação de um comportamento que é obrigatório, os critérios da fixação da sanção inicial atinente ao vetor judicial dos ¿antecedentes¿, bem como da reprimenda intermediária referente a agravante da ¿reincidência¿ não lhes foram aquilatados de modo desfavorável por ocasião da mensuração das suas sanções, situação que, por óbvio, já os beneficia, visto que não ensejaram qualquer majoração em relação a ambos os delitos.
3.
Falta interesse de agir aos réus quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que se procedeu com a mencionada substituição na r. sentença.
4.
Deve a reprimenda inicial se distanciar do seu patamar ínfimo quando existente vetores judiciais (culpabilidade e consequências do delito) valorados negativamente em desfavor de ambos os réus.
5.
Não há como se reconhecer a majorante do art. 12, I, da Lei 8.137/1990, porquanto todos os delitos tributários causam danos à sociedade, todavia, apenas quando estes, dentro do contexto econômico-social praticado, forem extremamente graves, é que incidirá a mencionada causa de aumento.
6.
Há de ser mantida a regra do crime continuado
,
uma vez que

as circunstâncias fáticas extraídas dos autos são aptas a configurar a regra do art. 71 do Código Penal, tendo em vista que os delitos praticados são de idêntica espécie e foram perpetrados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução.
7.
Merece permanecer inalterado

o regime inicial aberto, em face do quantum definitivo fixado, nos termos do art. 33 do Código Penal.
8.
Não há que se falar na exclusão da substituição prevista no art. 44 do Código Penal, uma vez que preenchidos os seus requisitos legais, todavia, assiste razão ao Parquet quanto à vedação à substituição da pena privativa de liberdade por multa, consoante inteligência do enunciado sumular nº 171 do Superior Tribunal de Justiça (¿cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa¿), devendo a sanção ser substituída por duas penas restritivas de direito (ao invés de uma restritiva e outra de multa).
9. Recursos conhecidos para
:
a)
negar provimento ao recurso interposto por Carlos Benedito Correa da Silva e Maria do Socorro Reis da Silva;
b)
dar parcial provimento ao apelo protocolado pelo Ministério Público do Estado do Pará
, redimensionando a pena definitiva.¿

Os embargantes postulam, em síntese, o acolhimento dos Embargos de Declaração, objetivando, além do prequestionamento da matéria, sanar supostos vícios presentes na decisão questionada, quais sejam:

a) antinomia omissiva, ante a falta de enfrentamento adequado da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa;

b) omissão na fundamentação concreta referente à negativação da circunstância judicial da culpabilidade;

c) obscuridade nos fundamentos apresentados quanto à valoração do vetor judicial das ¿
consequências do crime
¿ em desfavor dos embargantes;

d) omissão do
quantum
da pena de multa.

Por fim, no tópico nomeado
¿CONCLUSÃO
¿, pugnaram pela
¿declaração do v. acórdão, sob pena de violação ao art. 381, III, do CPP (que exige que a sentença - e, por conseguinte, o acórdão - indique os motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão), aos arts. 619 do CPP e 555, II, do CPC, c.c art. 3º do CPP (dos quais resulta os embargos de declaração servem para a eliminação de obscuridades, ambiguidades, contradições e omissões dos provimentos judiciais), e aos arts. 93, IX, da CF (segundo o qual todas as decisões judiciais devem ser motivadas) e 5º, LIV, da CF (que assegura o devido processo legal)¿.
É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade dos embargos, conheço.

Antes de qualquer exame, chamo a atenção para trecho do voto proferido nos autos da Ação Penal nº 0001404-61.2019.8.14.0000:
¿Quem é minimamente iniciado na boa hermenêutica, firmada após o chamado giro linguístico, sabe que as palavras não se submetem ao percebido pela nossa pré-compreensão,
nos dizem apenas
, e tão somente,
o que nos querem dizer
, impondo-nos, vocalizadas ou escritas, compreendê-las e interpretá-las como fatos certos e de existência incontornável.
No processo penal ou mesmo fora dele os fatos provados nos autos evidenciam verdades que impedem compreensões ou percepções subjetivas discricionárias, solipsistas ou distorcidas. Como advertiu corretamente John Adams, famoso advogado que chegou à presidência dos Estados Unidos da América: `fatos são coisas teimosas; e quaisquer que sejam nossos desejos, nossas inclinações, ou ditames de nossa paixão, eles não podem alterar o estado dos fatos e das evidências¿
1
¿.
(grifos no original).

Como passarei a demonstrar, este instrumento de impugnação é fruto de
uma pré-compreensão isolada dos fatos provados
nos autos e busca, pela retórica, sua legitimação.

Os Embargos de Declaração,
nos limites estabelecidos pelo art. 619 do Código de Processo Penal,
não visam à revisão do julgado
,
pois consubstanciam um instrumento processual que tem por finalidade o esclarecimento de dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade
, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal,
não sendo possível seu manejo tão somente para provocar reexame de questão anteriormente debatida, objetivando a modificação da prestação jurisdicional, para atender à expectativa dos embargantes.

Pois bem. Adstrito a tais balizas, registro que, no caso, a despeito dos embargantes, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustentarem a presença de ¿
omissão, contradição e obscuridade
¿ a serem sanadas no v. acórdão
, é inegável a conclusão de que as teses da defesa e da acusação foram examinadas e indeferidas de modo claro e linear, inexistindo qualquer tipo de vício a ser sanado
, conforme passo a esmiuçar.

Em ponto de partida,
não assiste razão aos embargantes no tocante à

alegação de ¿
antinomia omissiva
¿ do
decisum
, ante a suposta falta de enfrentamento da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, causada pela ausência de apreciação na r. sentença acerca de prova emprestada admitida pelo Juízo
a quo
na fase instrutória - depoimento do contador George Santiago, produzido nos autos do processo nº 0001648-58.2013.8.14.0401.

Digo isso pois, a vestibular foi devidamente examinada, sendo apontado os motivos pelos quais se entendeu pela inexistência de cerceamento de defesa, conforme se pode extrair de trecho do voto, na fração de interesse:
¿Inicialmente,
mostra-se descabida a preliminar defensiva de nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa
, uma vez que `não configura lacuna na decisão o fato do juiz deixar de comentar argumento levantado pela parte, pois no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles¿ (NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 686/687), vale frisar, é `desnecessária a menção expressa a cada uma das alegações se, pela própria decisão condenatória, restar claro que o Julgador adotou posicionamento contrário¿ (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único - 8º ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. Juspodivm, 2020. p. 1613).
No caso,
infere-se, claramente, da r. sentença recorrida os motivos que levaram a magistrada singular - com base no sistema da persuasão racional do julgador (convencimento motivado) - a condenar ambos os denunciados, não sendo necessário, dessa maneira, que discorresse acerca de todos os elementos de prova contidos nos autos, em especial aqueles que, no seu entender, não influenciavam na formação de sua convicção, por uma ou outra posição fática-jurídica
.
Logo, sem a necessidade de maiores ilações,
rejeito a preliminar de nulidade suscitada.¿
(grifos acrescidos aos originais).

Diversamente do que a
defesa insinua em sua petição
2
, este julgador decidiu - como de costume e exigido por lei - amparado em
juízo de certeza
(e não ¿
sem convicção ou certeza
¿), mantendo, fundamentadamente, a condenação dos embargantes, além de apontar a falta de obrigatoriedade do magistrado singular se pronunciar sobre todas as alegações defensivas quando,
como na hipótese em foco
, é devidamente demonstrado os motivos pelos quais o fizeram decidir pela posição adotada, o que, aliás, vai ao encontro não só da doutrina quanto da jurisprudência pátria (
v.g. STJ - EDcl no REsp: 1868466 RO 2020/0071059-0, Relator:
Ministro Jorge Mussi
, Data de Publicação: DJ 01/07/2020
3
; AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel.
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018
4
).

A propósito, não é necessário muito esforço cognitivo para se concluir que a insurgência defensiva contra - diga-se de passagem - trecho reproduzido do livro do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
, parte de uma interpretação errônea do entendimento do mencionado autor, uma vez que em sua obra - assim como no voto embargado -
não foi defendida
, nem de modo indireto,
a possibilidade do magistrado decidir sem convicção.

Na verdade, a escolha do referido doutrinador pela locução verbal ¿
pode estar
¿ é justificada apenas e tão somente pelo fato de
não
estar tratando de uma situação específica, mas sim, expondo seu entendimento a ser aplicado aos casos em gerais. Adiciono, por relevante, conforme se constata com o fragmento supratranscrito, que, após as realizações das citações doutrinária,
ficou devidamente assentado que
, na espécie,
a julgadora expôs, adequadamente, os motivos que a convenceram pela condenação dos embargantes.

Se não bastasse isso, evidenciando ainda mais a falta de prejuízo aos embargantes, constou no aresto impugnado, quando do exame da tese absolutória, que: ¿
na hipótese sob análise, a
prova emprestada
juntada aos autos - depoimento do contador George Santiago, colhido no bojo do processo nº 0001648-58.2013.8.14.0401, em que figura como réu Carlos Benedito Correa da Silva, denunciado como incurso no tipo do art. 1º, incisos I, II e V, da Lei nº 8.137/90, c/c art. 71, caput, do Código Penal -
não tem o condão de gerar a absolvição dos réus, sobretudo porque, ao lado de ter sido prestado em feito que apurava conduta fática diversa
- omissão de emissão de nota fiscal hábil no momento da saída de mercadoria -
e supostamente praticada em período diverso (01/2003 até 12/2005) do examinado neste processo (janeiro e abril de 2008), a testemunha ouvida foi clara ao afirmar que iniciou o seu trabalho na empresa dos réus no ano de 2003 e terminou no ano de 2005
(fl. 114 - mídia audiovisual),
ou seja, não prestava serviço para os acusados em 2008, momento em que os delitos ora examinados foram, em tese, perpetrados¿

(destaques originais).

Destarte, repiso, apesar de não haver, nos termos do art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal
5
, obrigação legal de enfrentamento de todas as alegações defensivas que não sejam capazes de infirmar a conclusão adotada, friso que o depoimento do contador George Santiago, como visto, foi valorado no v. acórdão, todavia, entendeu-se, assim como o Juízo de 1º grau, que o referido elemento de prova não tinha
força probante
necessária
para desconstituir o édito condenatório.

Ad argumentandum tantum
, é no mínimo curioso o fato dos embargantes, ao tempo em que afirmam que a prova oral teria o condão de influenciar positivamente nas suas absolvições, desqualificam justamente o mencionado depoimento e a própria testemunha, ao asseverar: ¿
as
informações prestadas em Juízo pela testemunha
dos autos nº 0001648-58.2013.8.14.0401
não coincide com os fatos
,
razão pela qual, em outros processos, quando admitido como testemunha, o sr. George Santiago, passou de testemunha a Réu,
a exemplo dos autos nº 0029583-05.2015.8.14.0401¿.

Em outro giro,
em relação à aventada omissão na fundamentação concreta referente à negativação da circunstância judicial da culpabilidade, melhor sorte não socorre aos embargantes,
como se evidencia do seguinte excerto do acórdão embargado:
¿Feitas as reproduções necessárias, convém salientar que, como é de conhecimento geral, a vinculação jurídica à aplicação da pena encontra suas balizas no preceito secundário do tipo e, dentro deste, no princípio da proporcionalidade, o qual, ante o rol de direitos e garantias insculpidos na Constituição da República Federativa do Brasil, revela-se com uma dupla função: a obrigação de proteger os bens jurídicos de forma suficiente e a proibição de aplicação da pena em excesso.
Outrossim, afigura-se igualmente sabido que a edificação da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, embora essa em sentido fraco, isto é, sob o enfoque dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e vinculada aos elementos concretos dos autos, não havendo, portanto, no ordenamento positivo doméstico rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.
Desse modo, compete às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar a reprimenda, cabendo aos Tribunais e Cortes Superiores, no exame da dosimetria em grau recursal, tão somente, em caráter excepcional, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios adotados, corrigindo teratologias eventualmente existentes.
Fixadas tais premissas, passo ao exame individual de cada um dos pedidos apresentados pelo Parquet.
De plano, mostra-se
cabível o pleito de negativação do vetor judicial da
culpabilidade
, com o consequente agravamento das penas-base dos réus
,
por constatar motivos concretos justificadores para uma maior reprovabilidade das condutas criminosas perpetradas, eis que,
ao lado de terem sido praticadas por mais de uma pessoa em comunhão de interesses, o grau de instrução e esclarecimento de ambos os réus (Maria do Socorro com graduação em Economia e Carlos Benedito com realização do curso de Gestão Empresarial, ambos promovidos pela Universidade da Amazônia - UNAMA), os quais, conforme declarado pelo próprio acusado Carlos Benedito, ainda realizaram a contratação de consultores para lhes ajudar, evidencia maior discernimento de seus atos, tornando ainda mais intenso o desrespeito às leis, à sociedade geral e aos cofres públicos
.¿
(grifei e sublinhei).

No que tange à
alegação de obscuridade dos fundamentos da valoração do vetor judicial das ¿
consequências do crime
¿ em desfavor dos embargantes,
registro que novamente os insurgentes visam apenas rediscutir matéria já apreciada por esta e. Corte, sendo o entendimento adotado esposado de maneira detalhada no
decisum
, com a demonstração dos parâmetros teóricos que serviram como balizas para sua formação.

Ilustrando o dito acima, é válido transcrever fragmento do v. acórdão, autoexplicativo no particular:
¿Prosseguindo, é preciso enfrentar expressamente o
pleito de reconhecimento da majorante do art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90 (`grave dano à coletividade¿), ou, subsidiariamente, o pedido de agravamento da reprimenda inicial, provocado como consequência da análise desfavorável do vetor judicial das
consequências do delito
.
Especificamente quanto à mencionada causa especial de aumento, denota-se que o intuito do dispositivo legal foi punir com maior rigor aquelas condutas que causem grande dano ao erário e, como consequência natural, à coletividade.
No entanto, em razão da lacuna legislativa, vale dizer, ausência de disposição normativa que defina objetivamente um valor que, extrapolado, caracterizaria efetivo dano ou prejuízo à coletividade, há certa dificuldade na aplicação deste dispositivo, competindo ao julgador, por meio de sua discricionariedade vinculada, analisar essa circunstância no caso concreto, para definir se o delito contra a ordem tributária praticado é vultoso a ponto de justificar o aumento da reprimenda.
Antes de adentrar no exame aprofundado do caso concreto, concluindo pelo reconhecimento ou não da majorante do `grave dano à coletividade¿, considero importante fixar os seguintes balizamentos teóricos e jurisprudenciais para bem esclarecer o caminho do meu voto e da minha conclusão, garantindo um mínimo de segurança jurídica aos envolvidos.
A despeito da visível ausência de uniformidade nas decisões dos tribunais pátrios, acerca da temática, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Terceira Seção - que congrega as duas turmas responsáveis pela matéria criminal -, decidiu, no ano de 2020, que:
`RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 12, I, DA LEI 8.137/90. ICMS. VALOR SONEGADO. INCLUSÃO DE JUROS E MULTA. AUSÊNCIA DE GRAVE DANO À COLETIVIDADE. CAUSA DE AUMENTO AFASTADA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. O dano tributário é valorado considerando seu valor atual e integral, incluindo os acréscimos legais de juros e multa.
2. A majorante do grave dano à coletividade, prevista pelo art. 12, I, da Lei 8.137/90, restringe-se a situações de especialmente relevante dano, valendo, analogamente, adotar-se para tributos federais o critério já administrativamente aceito na definição de créditos prioritários, fixado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), do art. 14, caput, da Portaria 320/PGFN.
3. Em se tratando de tributos estaduais ou municipais, o critério deve ser,
por equivalência, aquele definido como prioritário ou de destacados créditos (grandes devedores) para a fazenda local.
4. Em Santa Catarina, a legislação de regência não prevê prioridade de créditos, mas define, como grande devedor, aquele sujeito passivo cuja soma dos débitos seja de valor igual ou superior a R$ 1.000.000, 00, nos termos do art. 3º da Portaria PGE/GAB n. 094/17, de 27/11/2017.
5. Caso em que o valor sonegado relativo a ICMS - R$ 207.011,50 - alcança o valor de R$ 625.464,67 com multa e juros, o que não atinge o patamar diferenciado de dívida tributária acolhido pela Fazenda estadual catarinense e, assim, não se torna tampouco apto a caracterizar o grave dano à coletividade do art. 12, I, da Lei 8.137/90.
6. Fixada, assim, a tese de que o grave dano à coletividade é objetivamente aferível pela admissão na Fazenda local de crédito prioritário ou destacado (como grande devedor).
7. Reduzida a pena, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.
8. Recurso especial provido para reduzir as penas a 2 anos de reclusão e a 10 dias-multa e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado.¿ (STJ - REsp: 1849120 SC 2019/0028971-0, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 11/03/2020, S3 - Terceira Seção, Data de Publicação: DJe 25/03/2020 - grifei).
Da leitura desse precedente paradigmático, que, vale repetir, foi afetado para ser julgado perante a Terceira Seção do Tribunal Superior, pode-se extrair três conclusões principais:
a)
o valor a ser levado em consideração, para fins de examinar a relevância do dano tributário provocado,
é aquele que considera o montante do tributo sonegado,
incluindo os seus acréscimos legais (juros, multa, etc)
;

b)
tratando-se de
tributo federal
, é possível a utilização, analogamente, do critério administrativo aceito na definição de crédito prioritários, fixado em
R$1.000.000,00
(um milhão de reais), conforme os termos do art. 14, caput, da Portaria nº 320 da Procuradoria da Fazenda Nacional;
c)
sendo o caso de
tributos estaduais ou municipais
, o critério aplicado
deve ser, por equivalência e caso existente, aquele definido como prioritário ou de destacados créditos (grandes devedores) para a fazenda local
.
Detalhando ainda mais o que foi decidido, especificamente no tocante à conclusão contida na alínea `a¿, assim se manifestou o douto Relator Nefi Cordeiro: `[e]mbora realmente já tenha esta Corte precedente de que não se deve considerar os acréscimos legais (juros, multa etc.), somente o valor do tributo não recolhido (HC 412.205/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018),
o dano tributário merece compreender o valor integral na sua apuração, aí se incluindo todos acréscimos. Já na execução tributária, são os acréscimos considerados para fins de sua valoração como necessária ou de especial interesse fazendário. Também no crime o dano tributário deve valorar todos acréscimos legais, pois incidentes obrigatoriamente pela falta de cumprimento da obrigação legal de recolhimento adequado e tempestivo dos tributos.
¿ (destaquei).
Outrossim, ilustrando o exposto na conclusão da alínea `c¿, cito, como exemplo de Unidade da Federação que possui ato normativo semelhante ao editado pela Procuradoria da Fazenda Nacional, o Estado de Santa Catarina, o qual define como grande devedor aquele sujeito passivo cuja soma dos débitos seja de valor igual ou superior a R$ 1.000.000,00, nos termos do art. 3º da Portaria PGE/GAB nº 094/17, de 27/11/2017.
No entanto, especificamente com relação ao Estado do Pará, não há previsão normativa definindo crédito tributário prioritário ou de destacados créditos (grandes devedores), em condições similares à Portaria nº 320 da Procuradoria da Fazenda Nacional ou à Portaria da Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina nº 094/17, razão pela qual a conclusão acerca da gravidade do dano deve ser aferida concretamente das circunstâncias do caso sob exame.
A propósito, nesse caminhar, cito, por todos, o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:
`EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ART. 1.º, INCISOS I, II E III, DA LEI N. 8.137/1990. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 12, INCISO I, DA LEI N. 8.137/1990. APLICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1.
A Terceira Seção, no julgamento do REsp n. 1.849.120/SC, decidiu que a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 12, inciso I, da Lei n. 8.137/1990 deve observar o valor de crédito tributário definido como prioritário ou o conceito de grande devedor definido pela Fazenda Nacional, Estadual ou Municipal, conforme seja o ente público titular do crédito.
2. A eventual inexistência de norma da respectiva Fazenda, estabelecendo o parâmetro de crédito prioritário ou a definição de grande devedor, ou conceitos equivalentes, não impede a aplicação da causa de aumento do art. 12, inciso I, da Lei n. 8.137/1990, pois não se trata de norma penal em branco, devendo, para tanto, ser confirmada a inexistência dessa definição e ser demonstrada concretamente a ocorrência de grave dano à coletividade, não sendo suficiente, para tal mister, a simples menção ao montante sonegado.
3. Nos casos em que há a definição pelo sujeito ativo tributário, a própria existência da norma definindo o valor dos créditos prioritários ou o conceito de grande devedor é dado concreto que demonstra que aquele montante causa dano à coletividade, tanto que atrai tratamento preferencial para a cobrança, por parte da Fazenda respectiva. Por isso, quando ausente norma dessa natureza, é necessário algum elemento concreto, além do valor sonegado, a fim de evidenciar a ocorrência do dano à coletividade.
4. As instâncias ordinárias, ao justificarem a aplicação da majorante, não indicaram que o montante receberia tratamento diferenciado pelo sujeito ativo da obrigação tributária, no caso, a Fazenda do Estado de São Paulo ou que inexistiria norma dessa natureza no âmbito estadual paulista. Também não fundamentaram concretamente a ocorrência do grave dano à coletividade, tendo tão somente se limitado a indicar o valor do débito tributário. Da mesma forma, o Agravante não trouxe aos autos indicação da legislação estadual pertinente, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida, para excluir a referida causa de aumento.
5. Agravo desprovido¿ (STJ, AgRg no Habeas Corpus Nº 549.066 - SP (2019/0358749-1), Relatora: Ministra Laurita Vaz, Órgão Julgador: Sexta Turma, Julgado em 07/12/2020 - destaquei).
Adstrito a essas balizas, e sem olvidar que para cada ente da Federação deve ser feita uma avaliação única, com base nas suas próprias características, entendo que o
dano contra a ordem tributária causado na hipótese dos autos
-
R$ 97.684,87
(atualizado com juros, multa e correção monetária até 26/04/2019, perfazendo o montante de
R$ 472.327,26
- fls. 232/233) -
não atinge patamar diferenciado para atrair a incidência da majorante do art. 12, inciso I, da Lei nº
8.137/90,
sendo, aqui, de bom alvitre ressaltar que
,
todos os delitos do citado diploma legal causam danos à sociedade, todavia,
apenas quando estes, dentro do contexto econômico-social praticado, forem extremamente graves é que incidirá a mencionada causa de aumento.
No entanto, a despeito do dano tributário causado não ser vultoso a ponto de justificar a aplicação dessa causa especial de aumento da pena, penso ser perfeitamente cabível - na linha do pleito subsidiário apresentado pelo Parquet - sua utilização, na primeira fase do critério trifásico, para negativar o vetor judicial das ¿consequências do delito¿, em homenagem ao postulado da individualização da pena, por extrapolar aquele valor mínimo ínsito ao próprio tipo, tratando-se de quantia significativa, mormente quando em contraponto à realidade brasileira, e, no que interessa ao caso, à paraense, em que milhares de indivíduos dependem de ações assistencialistas promovidas pelo Poder Público para deixar a triste condição de miserabilidade, homenageando-se, desta maneira, o postulado da individualização da pena¿
.
(grifos acrescidos aos originais).

No mais, diversamente do sustentado pelos embargantes
6
, o princípio da individualização da pena é resguardado, quando o julgador se convence, como na situação sob exame, que
o dano causado pelo ilícito supera o ordinário a essa espécie de delito
, gerando a necessidade de uma maior censurabilidade na conduta dos réus, a fim de que a sanção final seja fixada de modo mais adequado e proporcional a conduta efetivamente perpetrada.

Ademais, registro, apenas de passagem, que, para a específica negativação do vetor das consequências do crime, mostra-se irrelevante a similitude de todas as atividades exercidas pelos embargantes na sociedade empresária, uma vez que restou sobejamente evidenciado nos autos e considerado no v. acórdão, que os embargantes,
na condição de únicos sócios e administradores
, representantes e responsáveis pelo estabelecimento comercial infrator
¿Casa dos Pisos LTDA
¿,
decidiram e praticaram, em comum acordo, os crimes tributários.

Com relação à suposta
omissão do
quantum
da pena de multa
, averbo, sem a necessidade de maiores considerações, que se encontra inequívoco na decisão embargada sua modificação apenas quanto à quantidade de dias-multa - de 120 para 70 -, mantendo-se, dessa maneira, inalterado o valor de cada dia-multa estipulado na sentença condenatória, vale dizer, 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Desse modo, o que se observa é o puro e simples inconformismo dos embargantes com a solução dada por esta Corte à controvérsia, o que não dá ensejo ao acolhimento dos aclaratórios, inexistindo qualquer tipo de vício no julgado.

Para finalizar
,
assinalo,
quanto ao prequestionamento da matéria
, que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Reforçando o exposto, colaciono o seguinte trecho da decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Antônio Saldanha Palheiro do c. Superior Tribunal de Justiça:
¿(...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 619 DO CPP - REJEIÇÃO. - Os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, consoante art. 619 do CPP. Hão de ser rejeitados os embargos de declaração, quando todas as matérias apontadas no recurso foram definitivamente julgadas. -
O prequestionamento através de embargos de declaração somente é possível quando o julgado tenha se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo. (...)¿

(STJ - AREsp: 1502519 PB 2019/0130255-2, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Data de Publicação: DJ 02/10/2019).

Assim sendo, e, às escâncaras, não havendo
contradição
,
omissão ou obscuridade a suprir, nego provimento aos embargos,
uma vez que não se pode reduzi-lo a
simples tentativa de renovar o julgamento do processo, para atender as conveniências dos embargantes.

Belém, 02 de agosto de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
Tradução livre de José Roberto de Castro Neves (Como os advogados salvaram o mundo -
A história da advocacia e sua contribuição para humanidade
. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2018, p. 161): ¿
facts are stubborn things; and whatever may be our wishes, our inclinations or the dictates of our passion, they cannot alter the state of facts and evidence¿.

2
¿
Em suma, afirma o decisum colegiado que não houve omissão na valoração da referida prova emprestada dos autos nº 0001648-58.2013.8.14.0401, pois que `o fato do juiz deixar de comentar argumento levantado pela parte, no contexto geral do Julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar a todos eles¿. Assim referiu-se o Acórdão: (...) Veja Excelência, data máxima vênia, não obstante, o Acórdão além de falar em contexto geral, ou seja, decisão tendente a não ser minuciosa contra a tese arguida,
há no decisum colegiado menção de que `PODE ESTAR NÍTIDA¿ - isso mesmo! Pode ser que...; pode estar...talvez....quiça¿ -, o que é sim uma manifestação sem convicção e sem certeza!
¿.
(grifei).

3

¿Ademais, como é cediço, o
julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões das partes, exatamente como se deu na hipótese em análise.

Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci esclarece que `não se configura lacuna na decisão o fato do juiz deixar de comentar argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles
¿ (Código de Processo Penal Comentado. 9.ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 686/687)¿.
(destaquei).

4

¿AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 619 DO CPP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ARTS. 182, § 2º, E 564, IV, AMBOS DO CPP E ANÁLISE DE DOCUMENTOS. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. PRECEDENTE. 1.
O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso; porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
.¿ (grifei).

5

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.
§ 1º
Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.
§ 2º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I
- limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II
- empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
(destaquei).

6
¿De igual modo, requer esclarecimentos sobre a fundamentação de que o vetor judicial em apreço seria postulado da individualização da pena, quando em verdade, no caso concreto, muito embora Carlos Benedito tenha alegado que dominava todas as operações da Empresa, enquanto Maria do Socorro cuidava apenas da parte de Recursos Humanos, como poderia a pena da Empregada ser homenagem com tal princípio, após, principalmente restar a questão incontroversa até mesmo para os propósitos do Parquet.¿